Tribunal: TJSP
Processo: 2261208-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução. Título extrajudicial. Imóvel. Penhora e arrematação em hasta pública. Determinação de expedição de carta de arrematação em favor do arrematante, bem como carta precatória destinada a sua imissão na posse. Alegação de preclusão afastada. A despeito de decisão anterior, com o advento de fato novo, qual seja o julgamento do agravo de instrumento n. 2132360-98.2019.8.26.0000, o

Ementa:
Execução. Título extrajudicial. Imóvel. Penhora e arrematação em hasta pública. Determinação de expedição de carta de arrematação em favor do arrematante, bem como carta precatória destinada a sua imissão na posse. Alegação de preclusão afastada. A despeito de decisão anterior, com o advento de fato novo, qual seja o julgamento do agravo de instrumento n. 2132360-98.2019.8.26.0000, o arrematante/agravado renovou o pedido de expedição da carta e do mandado de imissão na posse, entendendo não haver mais óbices para tanto e informou o ajuizamento de ação de imissão na posse e fixação de locativo mensal. Diante de tal provocação veio a decisão agravada em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência predominante deste Tribunal. Recursos excepcionais que não são dotados, ordinariamente, de efeito suspensivo. Agravante que não demonstrou a obtenção de efeito suspensivo junto às Cortes Superiores ou mesmo a formulação de tal pedido pendente de apreciação. Determinação de que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos de terceiro é cautela exagerada e, não encontra amparo no ordenamento jurídico. Pedido de reconsideração prejudicado. Recurso desprovido, com determinação de imediata entrega da nova carta de arrematação e da carta precatória para imissão na posse ao arrematante.